Tribunal: TJDFT
Processo: 0712277-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712277-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS BASTOS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança, impetrado por ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS BASTOS, contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP. De acordo com a inicial, a impetrante requereu a concessão da medida liminar de segurança, com a expedição de ofício para que a autoridade coatora insira o nome da impetrante para prosseguir no processo seletivo simplificado como classificada, a fim de que participe das demais etapas do processo seletivo simplificado (ID 57328007). A decisão de ID 57355824 indeferiu a antecipação da tutela, por entender ausente qualquer ilegalidade no ato administrativo. Formulado pedido de reconsideração ao ID 57376285, a decisão proferida pelo desembargador plantonista (ID 57377638) indeferiu o requerimento, mantendo a decisão liminar. Os autos voltaram conclusos. Retornem os autos à Secretaria para aguardar o cumprimento das determinações contidas na decisão de ID 57355824. Com a prestação das informações pela autoridade coatora e a manifestação da Procuradoria de Justiça, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 3 de abril de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator